Tribunal: TJDFT
Processo: 0741628-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741628-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADMILTON DA SILVA FARIAS PACIENTE: WDSON PATRICK DA SILVA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WDSON PATRICK DA SILVA MOURA, a fim de questionar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos do processo no 0717858-91.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, em que alegava excesso de prazo na formação da culpa. O Paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 20/05/2024, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, decretada após representação do Ministério Público para garantia da ordem pública, conforme informações extraídas dos autos originais. Narra o Impetrante que o paciente se encontra preso há mais de 134 (cento e trinta e quatro) dias, uma demora que aponta ser inadmissível, por cercear a liberdade do Paciente sem o devido processo legal, extrapolando a razoabilidade, visto que até a presente data o processo não foi julgado. Enfatiza possuir o Paciente residência fixa, trabalho lícito, sem antecedentes, circunstancias que não justificam o mandado preventivo, mesmo porque, caso seja condenado, poderá ser agraciado pelo tráfico privilegiado. Tece extenso arrazoado sobre o cabimento do Habeas Corpus, o excesso de prazo da prisão, colacionando jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, pede a concessão imediata da ordem de Habeas Corpus para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige, para o manejo do Habeas Corpus, que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Inicialmente destaco que, no caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do Paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de Habeas Corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva do Paciente, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, notadamente o fato de que, em princípio, “foram apreendidos com ele 4.201,97g de COCAÍNA, conforme o Laudo Pericial (ID 195947896), além de 02 (duas) balanças digitais e o valor de R$ 21.230,00 (todos descritos no AAA no 156/2024 – 14aDP).” (id. 196661548, dos autos no 0717858-91.2024.8.07.0001) No que concerne a parte impetrante sustentar em favor da liberação do Paciente de que há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, em virtude do excesso de prazo, já que o Paciente se encontra recolhido há 134 (cento e trinta e quatro) dias, convém destacar que o Impetrante não aduz qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar a incidência dos pressupostos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, em especial a necessidade de proteção da ordem pública. Aliás, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Nesse sentido, essa eg. Corte já decidiu: Não se constata, em princípio, tampouco é indicado a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que a doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou mesmo a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora